Tribunal: TJDFT
Processo: 0744148-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0744148-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BRANDAO LIRA JUNIOR RECORRIDO: CLARO S.A. D E C I S Ã O O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais de 21/12/2021. Na interposição do recurso inominado (ID 54362383), em 03/10/2023, o recorrente não juntou as guias e comprovantes do preparo, e requereu os benefícios da justiça gratuita, por hipossuficiência e "visto o baixíssimo valor de lide". (ID 54362384-pág.3)". A parte recorrida requereu, em contrarrazões, a deserção do recurso, tendo em vista que o não recolhimento das custas e preparo, no prazo legal (ID 54362407). Após as contrarrazões, o recorrente juntou ao processo, em, 12/12/2023, somente, a guia e o comprovante de recolhimento do preparo (ID 54382209). A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso, o recorrente não acostou aos autos nenhum documento a comprovar que não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, motivo pelo qual indefiro o benefício da justiça gratuita. Ademais, "o baixíssimo valor de lide" não é motivo para concessão da gratuidade de justiça. Conforme, já dito, o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, deverá ser recolhido, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. O recorrente deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. A ausência das guias impossibilita a verificação de todos os dados necessários, pois não há informações suficientes que atestem que o referido recolhimento está vinculado ao recurso interposto pelo autor (artigo 7o, § 1o, da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013) No caso, o recorrente acostou aos autos, extemporaneamente, somente o pagamento do preparo, deixando de comprovar o pagamento das custas processuais. O preparo integral, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento, no prazo legal, caracteriza a deserção. Desse modo, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, p. único, ambos da Lei 9.099/95 cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa. Intimem-se. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito